Tribunal: TJDFT
Processo: 0710935-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710935-20.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: MARIA APARECIDA MERENCIANO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FUNCEF. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CEF REJEITADA. DECADÊNCIA REJEITADA. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS ENTRE HOMENS E MULHERES PARA SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 452. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. MIGRAÇÃO, TRANSAÇÃO OU RENÚNCIA. IRRELEVÂNCIA. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO CONVALESCE. REVISÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. FORMAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO E RESERVA MATEMÁTICA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez que se trata de controvérsia entre entidade fechada de previdência complementar e seu participante quanto ao critério utilizado para a concessão de benefícios, mostra-se desnecessária a inclusão do patrocinador como litisconsorte, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Tema 936, mesmo que a parte autora tenha trabalhado na entidade patrocinadora. 2. No caso, não se pretende a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, mas apenas a readequação de cláusula contratual, motivo pelo qual a questão debatida não se submete ao prazo decadencial previsto no art. 178, inciso II, do Código Civil. 3. “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. (RE 639.138/RS, Tema 452). 4. A migração para o Plano de Benefícios denominado REB e a adesão às regras de saldamento, não são suficientes para afastar a inconstitucionalidade da diferenciação dos percentuais de suplementação a depender do gênero do contribuinte, razão pela qual não há que se falar em “distinguish” apto a afastar a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, pois não ficou demonstrado que a referida adesão tenha afastado a diferenciação inconstitucional no percentual de suplementação entre homens e mulheres. 5. Tal migração tampouco configura transação, renúncia ou desistência de direitos oriundos do plano em que se encontrava a beneficiária anteriormente, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Inclusive, a quitação outorgada pelo participante, quando de efetiva migração, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não se traduzindo em renúncia às verbas que não foram pagas (AgRg nos EdCl no REsp 1.255.227/SC, 4a Turma, DJe de 3/6/2014). 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 639.138/RS, consolidou o entendimento de que “a segurada mulher deve ter assegurado o seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor.” 7. No caso, não pretende a parte autora/apelante a aplicação de índice de correção monetária ou anulação de cláusula contratual, mas tão somente de readequação de cláusula contratual vigente, motivo pelo qual as teses fixadas no julgamento do REsp 1.551.488 (Tema 943) não se aplicam ao caso sob análise, não havendo correlação entre os acórdãos. 8. Não se mostra necessária a formação de fonte de custeio ou reserva matemática para garantir o pagamento da complementação do benefício, uma vez que a beneficiária do sexo feminino contribuiu com os mesmos percentuais definidos para os participantes masculinos, cabendo à apelada apenas constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado em igualdade de condições. 9. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, afirmando ter ocorrido omissão do acórdão; b) artigos 104 e 178, inciso II, ambos do Código Civil, defendendo que a alteração do percentual de complementação de aposentadoria requerida é uma alteração unilateral do termo contratual firmado entre as partes, do qual a recorrida e o próprio acórdão afirmam estar eivado de vício. Assevera que a ação discute o próprio fundamento no qual a relação jurídica entre recorrida e a FUNCEF se embasa, o que faz incidir a decadência do fundo de direito. Alega, ainda, que ainda que fosse o caso de se interpretar como marco decadencial a última migração realizada pela recorrida, também já havia decaído o seu direito, porquanto ocorreu por último em agosto de 2006, ao passo que a ação foi ajuizada em 30.03.2022; c) artigo 840 do CC, sustentando que a recorrida migrou por duas vezes (REB e depois para o REG/REPLAN Saldado), de forma totalmente voluntária, ocorrendo, assim, transação de direitos. Aponta que a questão sobre migração de plano de benefícios de previdência complementar se encontra pacificada pelo Tema 943/STJ. Argumenta que, ao contrário da situação fática apreciada no Tema 452 do STF, a recorrida se aposentou e posteriormente optou por duas vezes pela migração de plano de benefícios, modificando as regras pré-estabelecidas, o que representa distinção que enseja a inaplicabilidade do Tema 452 do STF; d) artigos 6o da Lei Complementar 108/01 e 125 do Código de Processo Civil, expondo que a matéria difere da questão enfrentada no REsp 1.370.191/RJ, que fixou a tese do Tema 936/STJ. Sustenta que a presença da Caixa Econômica Federal nos autos garante à instituição o respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, podendo apresentar defesa aos pedidos apresentados pela parte recorrida; e) artigos 6o da Lei Complementar 108/01 e 1o da Lei Complementar 109/01, consignando que o acórdão recorrido determinou a alteração do percentual de complementação da aposentadoria, sem que tenha existido o prévio custeio, contudo a FUNCEF é mera gestora do fundo de complementação de aposentadoria, não possuindo participação financeira própria. Pugna pela aplicação do Tema 955/STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação aos artigos 93, inciso IX, e 202, §§ 2o e 3o, ambos da Constituição Federal. Para tanto, reafirma a tese trazida no especial, quanto à deficiência de prestação jurisdicional, aponta a inaplicabilidade do Tema 452/STF e a necessidade de formação prévia da fonte de custeio. Por fim, pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694 (ID 61504736 e ID 61504741). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 104, 178, inciso II, e 840, ambos do Código Civil, porquanto para rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição da Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CLÁUSULA DO PLANO QUE INSTITUI TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE HOMENS E MULHERES. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 452. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NESTA CORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. ALEGAÇÃO REJEITADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Conforme definido pelo eg. Supremo Tribunal Federal, no Tema 452 de Repercussão Geral, "é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". 2. Declarada a inconstitucionalidade em repercussão geral, mostra-se inviável o reexame da questão em recurso especial, notadamente pela eficácia vinculante da decisão. 3. "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgRg no REsp 1.496.785/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe de 1o/09/2015). 4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.057.781/MS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo especial no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6o da Lei Complementar 108/01 e 125 do Código de Processo Civil. Isso porque o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.370.191/RJ (Tema 936), no sentido de que é desnecessária a inclusão do patrocinador como litisconsorte. Confira-se: TEMA 936/STJ: I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. (REsp n. 1.370.191/RJ, relator LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 01/08/2018). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial, nesse aspecto. Outrossim, no que tange à indicada contrariedade aos artigos 6o da Lei Complementar 108/01 e 1o da Lei Complementar 109/01, a alegação de ausência de prévia fonte de custeio não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.684.894/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). No tocante ao pedido de aplicação das teses fixadas nos Temas 943 e 955 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário quanto à indicada violação ao artigo 202, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por malferidos. Com efeito, decidiu o STF que “na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF - É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (RE 1473905 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2024 PUBLIC 18-03-2024). No que concerne à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Portanto, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Por fim, indefiro o pedido da recorrida de publicação exclusiva em nome de sua patrona, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015